Tribunal: TJBA
Processo: 0337476-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337476-30.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADJA REIS DE CARVALHO e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM CERCEAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS APÓS MP 2.170-36/2001. EXPRESSA PACTUAÇÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE NADJA REIS DE CARVALHO, representado por NADJAIRA CARVALHO ALMEIDA, contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em Ação de Revisão de Contrato ajuizada em face do BANCO PAN S.A. (processo originário nº 0337476-30.2013.8.05.0001), julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros a 1% ao mês, reconhecimento de abusividades (juros e comissão de permanência), repetição do indébito e danos morais, mantendo a licitude das cláusulas e condenando a autora em custas e honorários de 13% sobre o valor da causa. Na marcha processual, foram reconhecidas a habilitação da inventariante e a transmissibilidade da ação ao espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil (CPC, art. 355, I, e 370); (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado do BACEN e da jurisprudência (Súmulas 596/STF, Vinculante 7, 382/STJ e 297/STJ; REsp 1.061.530/RS); (iii) determinar se é lícita a capitalização de juros, desde que pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541/STJ; (iv) verificar a licitude da comissão de permanência, vedada a cumulação com outros encargos (Súmulas 30, 296 e 472/STJ); (v) definir as consequências sucumbenciais e a manutenção da improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR Julgamento antecipado da lide se justifica quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento, sendo desnecessária a perícia contábil se a aferição de abusividade decorre de comparação objetiva entre taxas contratadas e parâmetros públicos do BACEN (CPC, art. 355, I, e 370). O CDC se aplica às instituições financeiras, orientando a revisão contratual quando demonstrada abusividade (Súmula 297/STJ). As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura; juros superiores a 12% ao ano, por si sós, não indicam abusividade (Súmulas 596/STF e 382/STJ; Súmula Vinculante nº 7 mencionada). A abusividade de juros remuneratórios se verifica pela discrepância relevante em relação à taxa média de mercado do BACEN para a espécie e época da operação, adotando-se como referencial os precedentes que utilizam múltiplos da média (REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; TJBA, Apls 8003306-05.2020.8.05.0039 e 0500381-44.2018.8.05.0150). Constatada taxa contratada inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se caracteriza abusividade, mantendo-se as condições pactuadas. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e que não ultrapasse os encargos contratados (Súmulas 30, 296 e 472/STJ), inexistindo nos autos demonstração de cumulação indevida. Ausente cobrança indevida e ato ilícito, afasta-se a repetição do indébito (inclusive em dobro) e a indenização por danos morais. A ação é transmissível ao espólio, sendo cabível a habilitação da inventariante e o prosseguimento do feito; inexiste perda superveniente do interesse processual. Mantida a improcedência, subsistem custas e honorários fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. O recurso é tempestivo (CPC, art. 1.003, § 5º), e, ausentes contrarrazões, prossegue-se no julgamento conforme o efeito devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A abusividade dos juros remuneratórios se apura pela comparação com a taxa média de mercado do BACEN para a espécie e época do contrato, não havendo abusividade quando a taxa contratada é inferior a uma vez e meia a média. 2. A capitalização de juros é lícita em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, presumida pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A comissão de permanência é válida se não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e se limitada aos encargos contratuais. 4. O julgamento antecipado não configura cerceamento quando a prova documental é suficiente e a aferição de abusividade demanda apenas comparação objetiva e cálculos simples. 5. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sem incidência da Lei de Usura, e juros acima de 12% ao ano não são, por si, abusivos. 6. A ação é transmissível ao espólio, sendo cabível a habilitação da inventariante e o prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 355, I; 370; 85. Decreto nº 22.626/1933. MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e Vinculante nº 7. STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541, 30, 296 e 472; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, T3, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; TJ-BA, Apelação nº 8003306-05.2020.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 16.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0500381-44.2018.8.05.0150, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0337476-30.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante NADJA REIS DE CARVALHO e outros e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora